Tribunal: TJSP
Processo: 2343815-03.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Taiúva contra a Lei de origem parlamentar no 2.467/2024, que concede folga anual aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário. Alega-se inconstitucionalidade

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Taiúva contra a Lei de origem parlamentar no 2.467/2024, que concede folga anual aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário. Alega-se inconstitucionalidade formal e material da norma.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da Lei de iniciativa parlamentar no 2.467/2024, do Município de Taiúva, considerando a alegada violação ao princípio da separação de poderes e aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público.
III. Razões de Decidir
3. A inconstitucionalidade formal está configurada, pois a lei trata de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes.
4. A inconstitucionalidade material se evidencia pela concessão de folga remunerada sem justificativa de interesse público, contrariando os princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 2.467/2024 do Município de Taiúva.
Tese de julgamento: 1. A iniciativa legislativa sobre regime jurídico dos servidores é exclusiva do Chefe do Executivo. 2. Benefícios aos servidores devem atender ao interesse público e aos princípios constitucionais.

Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 24, § 2o, 47, II, XI, XIV, XIX, 'a', 61, § 1o, II, 'a' e 'b', 111, 128, 144.

Jurisprudência Citada:
STF, Tema 917 de repercussão geral.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2256066-16.2022.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 03/05/2023.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2213507-78.2021.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 06/04/2022.